Tribunal: TJSP
Processo: 0043003-22.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA COMUM.

Reclamo tirado pela Defesa visando
ao reconhecimento de crime único, redução da fração de exasperação em decorrência das majorantes, fixação do regime inicial semiaberto e aplicação da detração penal. Recurso interposto pelo Ministério Público visando ao reconhecimento do

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA COMUM.

Reclamo tirado pela Defesa visando
ao reconhecimento de crime único, redução da fração de exasperação em decorrência das majorantes, fixação do regime inicial semiaberto e aplicação da detração penal. Recurso interposto pelo Ministério Público visando ao reconhecimento do concurso formal impróprio, exasperação das basilares, afastamento da atenuante da confissão espontânea e aumento da pena de multa.
Pertinência parcial apenas ao recurso ministerial.

1) Concurso formal "próprio" de crimes, no caso, perfeitamente configurado. Atingidos dois ou mais patrimônios distintos, mediante única ação, resta configurado o concurso formal de crimes. Precedentes. Portanto, descabido o reconhecimento do crime único (pedido da Defesa). Também impertinente o reconhecimento do concurso formal "impróprio" diante da ausência de desígnios autônomos (pedido do Ministério Público).

2) Dosimetria das penas. A) Exasperação das basilares. Possibilidade. Gravosa consequência que suplantou uma espécie de normalidade esperada. B) Afastamento da confissão espontânea. Pertinência. Apenas a confissão integral, efetuada com lealdade e demonstração de arrependimento, enseja a aplicação, na segunda fase de dosimetria de penas, da respectiva circunstância atenuante. Precedentes. Acusados que, apesar de confessarem o roubo, negaram o emprego de arma, com evidente intenção de reduzir a intensidade da censura penal, agindo mais por conveniência e dentro de uma estratégia processual, do que cooperando, efetivamente, com a elucidação dos fatos, não fazendo jus, portanto, a redução da pena pelo específico fundamento. C) Redução da fração eleita (3/8) para exasperar a pena em razão das majorantes. Impossibilidade. Conforme entendimento pacífico da C. Câmara, a presença de duas majorantes do crime de roubo justifica o aumento da pena, na terceira fase de dosimetria, num mínimo de 3/8 (três oitavos). Precedentes. D) Exasperação da pena de multa. Necessidade. Em decorrência do reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo, a pena de multa foi exasperada em 1/5 (um quinto), assim como a pena corporal. Contudo, se faz necessária a aplicação da pena de multa de forma distinta e integral, em conformidade com o artigo 72 do Código Penal.

3) Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva de ambos os réus. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento ao recurso ministerial e não provimento aos recursos defensivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043003-22.2017.8.26.0224,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
são
apelantes/apelados JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e
RONALDO PIRES SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO aos apelos defensivos e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial para aumentar as basilares, afastar as
confissões espontâneas e reajustar a pena de multa, exasperando, portanto, as
penas de ambos os réus para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, e pagamento de 45 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e precisos fundamentos.
v.u.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar dos acusados.
Transitada em julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043003-22.217.8.26.0224.
Apelantes/Apelados: JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
JUNIOR, RONALDO PIRES DOS SANTOS (Dra. Carolina Costa
Fiães Bicalho, Defensora Pública) e Ministério Público do Estado
de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Glaucio Roberto Brittes de
Araújo.
Comarca: Guarulhos.
VOTO no 19.766.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBOS
MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA
COMUM.
Reclamo tirado pela Defesa visando
ao
reconhecimento
de
crime
único,
redução da fração de exasperação em
decorrência das majorantes, fixação do
regime inicial semiaberto e aplicação da
detração penal. Recurso interposto pelo
Ministério Público visando ao reconhecimento do concurso formal
impróprio, exasperação das basilares,
afastamento da atenuante da confissão
espontânea e aumento da pena de multa.
Pertinência parcial apenas ao recurso
ministerial.
1) Concurso formal “próprio” de crimes, no
caso, perfeitamente configurado. Atingidos
dois
ou
mais
patrimônios
distintos,
mediante única ação, resta configurado o
concurso formal de crimes. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
3
Portanto, descabido o reconhecimento do
crime único (pedido da Defesa). Também
impertinente
o
reconhecimento
do
concurso formal “impróprio” diante da
ausência de desígnios autônomos (pedido
do Ministério Público).
2) Dosimetria das penas. A) Exasperação
das
basilares.
Possibilidade.
Gravosa
consequência que suplantou uma espécie
de normalidade esperada. B) Afastamento
da confissão espontânea. Pertinência.
Apenas a confissão integral, efetuada com
lealdade
e
demonstração
de
arrependimento, enseja a aplicação, na
segunda fase de dosimetria de penas, da
respectiva
circunstância
atenuante.
Precedentes. Acusados que, apesar de
confessarem o roubo, negaram o emprego
de arma, com evidente intenção de reduzir
a intensidade da censura penal, agindo
mais por conveniência e dentro de uma
estratégia processual, do que cooperando,
efetivamente, com a elucidação dos fatos,
não fazendo jus, portanto, a redução da
pena pelo específico fundamento. C)
Redução da fração eleita (3/8) para
exasperar a pena em razão das majorantes. Impossibilidade. Conforme
entendimento pacífico da C. Câmara, a
presença de duas majorantes do crime de
roubo justifica o aumento da pena, na
terceira fase de dosimetria, num mínimo
de 3/8 (três oitavos). Precedentes. D)
Exasperação da pena de multa. Necessidade. Em decorrência do
reconhecimento do concurso formal entre
os delitos de roubo, a pena de multa foi
exasperada em 1/5 (um quinto), assim como
a
pena
corporal.
Contudo,
se
faz
necessária a aplicação da pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
4
de
forma
distinta
e
integral,
em
conformidade com o artigo 72 do Código
Penal.
3) Regime carcerário adequadamente
determinado para início de expiação da
aflitiva de ambos os réus. A segregação no
regime fechado é necessária para que a
pena atinja suas finalidades básicas,
notadamente
a
especial
negativa.
Princípios da necessidade e suficiência.
Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em
respeito ao princípio da individualização da
pena, imposição do regime mais rigoroso.
Inteligência do artigo 33, §3o, do Código
Penal. Situação que torna inaplicável, no
caso, o disposto no artigo 387, §2o, do
CPP, porque irrelevante, para aquele
objetivo,
quantum
imposto
e,
por
consequência, eventual tempo de prisão
provisória.
Parcial provimento ao recurso ministerial e
não provimento aos recursos defensivos.
VISTO.
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos pelos acusados JEFERSON GONÇALVES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
5
OLIVEIRA JUNIOR e RONALDO PIRES DOS SANTOS e
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por
sua digna Promotora de Justiça oficiante, contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Guarulhos (publicada em 13 de
agosto 2019 fls. 256).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
os acusados foram denunciados, por infração ao artigo
157, §2o, incisos I e II, por três vezes, na forma dos artigos
29 e 70, todos do Código Penal, porque, no dia 20 de
agosto de 2017, nas circunstâncias de espaço ali
delineadas, agindo em concurso e com unidade de
desígnios entre si e com terceiro indivíduo não
identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
um par chinelo, quatro pares de tênis, um televisor, dois
celulares, além de diversas bijuterias pertencentes a
Luciene Marai Soares Leite; um par de chinelo, diversas
bebidas, caixas térmicas, um frasco de perfume, um
relógio e a quantia de R$ 6.000 (seis mil reais), pertencentes
a Antônio Leite Barboza da Silva e uma carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
6
trabalho, pertencente a José Edvaldo Barboza Soares (fls.
77/80 denúncia recebida em 26 de outubro de 2018, fls. 86/89).
De acordo com apurado, naquela data,
os acusados, acompanhados de um terceiro indivíduo,
dirigiram-se à residência das vítimas. No momento dos
fatos, o ofendido Antônio foi abordado pelos réus,
enquanto abria a garagem para entrar em seu imóvel. Na
ocasião, JEFERSON apontou-lhe a arma de fogo e
ordenou que entrasse em silêncio. Ao chegarem à sala,
JEFERSON abordou a vítima Luciene, esposa de
Antônio, e indagou-lhe se havia outra pessoa na
residência. Luciene respondeu que seu filho Matheus, de
dezoito anos, estava dormindo no quarto. Desse modo,
JEFERSON
abordou
Matheus,
conduzindo-o
posteriormente, acompanhado dos pais, para o interior de
um banheiro, local onde deixou as três vítimas trancadas.
Após
trancafiarem
os
ofendidos,
JEFERSON
e
RONALDO se apoderaram dos bens acima relacionados,
deixando-os na garagem. Entretanto, não conseguiram
acionar o portão eletrônico para saírem da residência,
assim, JEFERSON retornou ao banheiro e ordenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
7
entrega da chave do portão social, tendo sido atendido
por
Matheus.
Ainda
determinou
que
as
vítimas
permanecessem no banheiro. Ato contínuo, JEFERSON
e RONALDO carregaram um veículo VW/Gol, de cor
preta, estacionado à frente da residência, com os bens
subtraídos. Quando os roubadores deram partida no
carro, as vítimas saíram do banheiro e correram para a
garagem, presenciando o momento em que o veículo
deixava o local conduzido por um terceiro indivíduo, cujas
características
não
puderam
identificar.
Avistando
fotografias dos arquivos da Delegacia de Polícia, as
vítimas Antônio e Luciene reconheceram JEFERSON e
RONALDO como autores do crime.
Após o devido processamento, os réus
foram condenados, no artigo 157, §2o, incisos I e II, por
três vezes, na forma do artigo 70 e artigo 29, todos do
Código Penal, às penas privativa de liberdade de 06 (seis)
anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e de multa, no importe de 26 (vinte
e seis) diárias, cada qual no mínimo legal. Denegado, a
ambos, o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
8
Sem contestar a procedência da ação,
pretendem os acusados o reconhecimento de crime
único, a redução da fração de aumento em decorrência
das majorantes, a fixação do regime inicial semiaberto e
a aplicação da detração penal (fls. 356/367).
De seu lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo requer o reconhecimento do
concurso formal impróprio, a exasperação da pena-base
em
decorrência das consequências do delito, o
afastamento da confissão espontânea, eis que realizada
de modo parcial e o aumento da pena de multa, em
atenção ao artigo 72 do Código Penal (fls. 308/315).
Contrarrazões às fls. 324/329 e 370/373
pelo não provimento dos recursos interpostos pelo “ex
adverso”, com manifestação da douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo provimento do reclamo manejado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
9
Ministério Público e pelo não provimento do apelo
interposto pelos acusados (fls. 386/400).
É o relatório.
O recurso ministerial comporta parcial
provimento,
enquanto
os
apelos
defensivos
não
comportam provimento.
Na espécie, porque incontroversa a
prática dos roubos majorados, reconhecido na medida
em que a materialidade e autoria foram adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
reconhecimento
fotográfico
“positivo”
(fls.
16/17),
destacando-se a prova realizada durante a instrução
(depoimento das vítimas e do policial civil fls. 14 e 15 e mídia armazenada
no servidor), sendo que, em juízo, as vítimas Luciene e
Antônio reconheceram os réus com absoluta certeza.
Ademais, JEFERSON e RONALDO confessaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
10
cometimento do delito, embora tenham negado o
emprego de arma de fogo (mídia armazenada no servidor). A
condenação pelos crimes de roubo será, aqui, mantida. A
questão controvertida, conforme relatado, restringe-se à
aplicação da pena.
De efeito.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Bem sopesados os elementos norteadores do art. 59, do
Código Penal, fixo cada pena base no mínimo legal, consistente em 4
(quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, para todos os crimes e réus,
em virtude das condições pessoais à época dos fatos (fls.194/195;
196/198). Na segunda fase, ausentes agravantes, prejudicadas
atenuantes, mormente da confissão, ante a adoção da pena base no
mínimo legal. Na terceira etapa, exaspero a pena de cada réu e de cada
roubo, pena em 3/8 ante o número de qualificadoras (a caracterização
do concurso de agentes e emprego de arma de fogo), perfazendo 5
anos e 6 meses de reclusão além de 13 dias-multa. Tendo em vista o
concurso formal e o número de infrações, majoro a pena mais em 1/5,
perfazendo 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 26 dias-multa, nos
termos do art. 72, do CP. Não existindo outras causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda total permanece neste patamar fixado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
11
gravidade e circunstâncias das ações, que contaram com o emprego
de grave ameaça às vítimas, de arma de fogo e concurso de agentes,
recomendam a fixação do regime fechado, sendo determinante, aliás,
na forma de execução da pena, a adoção da resposta penal justa e
proporcional ao caso concreto. Pelas mesmas razões e em virtude da
grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos ou por “sursis”. A despeito da compreensível
necessidade de tempo para outorga da prestação jurisdicional de
primeira instância, não é possível conceber regime diverso, mediante
estimativa da detração. Além de destoar da quantidade das penas
aplicadas e da custódia, a aplicação de regime brando, sem
correspondência com a disciplina legal da dosimetria, com base na
possibilidade de progressão pela duração da prisão provisória, é
inconstitucional e desprovida de embasamento lógico e jurídico.
Ademais, não atentaria para a necessidade de cálculo para fins de
progressão, eventual unificação de penas e verificação das condições
subjetivas do sentenciado, inclusive comportamento carcerário, para
análise do mérito da alteração de regime. Por conseguinte, não
atenderia aos princípios da individualização da pena e da isonomia
substancial. Em face do exposto e do mais que consta dos autos, julgo
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus
JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e RONALDO PIRES
SANTOS, qualificados nos autos, incursos no artigo 157, § 2o, incisos
II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 e art. 29, do
Código Penal, no cumprimento da pena 6 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-
multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, atualizado nos termos da lei. Os réus não
poderão recorrer em liberdade por não ter havido alteração nos
fundamentos da custódia cautelar. Esta continua indispensável para
assegurar a aplicação da lei penal, sendo contraproducente a soltura,
após a condenação no regime fechado. Ademais, a gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
12
crimes praticados recomenda, como garantia da ordem pública, a
restrição, por ora, antes da ressocialização plena, ao livre convívio de
ambos em sociedade. Finalmente, o regime fechado é compatível com
a custódia, viabilizando-se a execução provisória. Recomendem-se,
pois, os acusados no ergástulo onde se encontram. Deixo de arbitrar
indenização em favor das vítimas, por ora, à míngua de pedidos dos
interessados e de dados seguros para estimativa do prejuízo, o que
poderá ocorrer em vias próprias, oportunamente.” (fls. 253/255).
Na primeira fase, as basilares foram
fixadas nos patamares mínimos para ambos os réus.
Todavia, com razão o Ministério Público, pois, no caso
em análise, a danosa consequência dos delitos
suplantaram uma espécie de “normalidade” esperada, ao
passo que a vítima Antônio, pessoa aparentemente
humilde, relatou, em juízo, ter se endividado para arcar
com o prejuízo de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), diante da subtração de diversos bens de sua
residência. Tal circunstância judicial desfavorável, não
poderia deixar de ser considerada nesta etapa inicial,
cabendo
ao
Julgador,
diante
dos
critérios
de
razoabilidade, aplicar a justa pena. Desse modo, de rigor
a exasperação das basilares em 1/6 (um sexto), resultando
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
13
pagamento de 11 (onze) dias-multa para ambos os réus.
Na segunda etapa, embora mantidas as
penas nos patamares mínimos, o douto magistrado
reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Neste
ponto, também, assiste razão ao pleito ministerial para
afastar a referida atenuante, uma vez que as confissões
efetuadas pelos réus foram parciais, já que ambos
negaram o emprego de arma de fogo no cometimento do
delito, com evidente intenção de reduzir a intensidade
da censura penal. Com efeito, as vítimas declararam
com clareza e de forma enfática que, durante a ação
delitiva, que durou mais de uma hora, JEFERSON era o
roubador que portava o artefato, inclusive o ofendido
Antônio detalhou que o citado réu lhe mostrou as
munições no interior da arma, para lhe causar ainda mais
temor. Assim, a confissão, pela forma em que prestada
(qualificada), não justifica aplicação da atenuante legal.
Interessante, a respeito, os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
14
precedentes:
“LATROCÍNIO

Desclassificação
para
homicídio
dolo patrimonial antecedente

Confissão parcial
Inadmissibilidade como
atenuante
Recurso não provido” (TJ-SP

Apelação
Criminal
no
1000181-78.2008.8.26.0268,
2a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Bandeira Lins, j.
25/08/2015, v.u.);
“Recursos
defensivos.
Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas. LUIZ: pretendida a aplicação da
atenuante da confissão. Inviabilidade, porque
parcial
e
incompleta.
Penas
e
regime
preservados. Improvimento.” (TJ-SP Apelação
Criminal
no
0044916-81.2014.8.26.0050,
2a
Câmara Criminal Extraordinária, rel. Eduardo
Abdalla, j. 16/02/2016, v.u.).
Desse modo, afastada a atenuante da
confissão espontânea, mantém-se as reprimendas de
ambos os acusados no patamar acima fixado (04 anos e 08
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa).
No tocante à terceira fase do cálculo,
irregularidade nenhuma se verificou na escolha da fração
de 3/8 (três oitavos), exatamente porque concorrentes duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
15
causas de aumento de pena (“emprego de arma de fogo” e
“concurso de agentes”), em consonância com consolidado
entendimento desta C. Câmara. Neste sentido, colaciona-
se precedente:
“Apelação. Roubo majorado pelo emprego de
arma e concurso de pessoas. Recurso defensivo
buscando a absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a
condenação do réu nos moldes em que proferida.
Duas causas de aumento adequadamente
demonstradas nos autos, com o consequente
aumento na fração de 3/8 (três oitavos). Pena
e regime prisional fechado mantidos. Recurso
defensivo não provido.” (TJ-SP - Apelação
Criminal
no
0001016-68.2016.8.26.0635,
9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 29/11/2018, v.u. - destaquei).
No mesmo sentido: a Apelação Criminal
no 0012060-54.2017.8.26.0278, de relatoria de Sua
Excelência, o Des. Silmar Fernandes, julgada em
28/03/2019, votação unânime e a Apelação Criminal no
1501383-91.2017.8.26.0567,
de
relatoria
de
Sua
Excelência, o Des. Costabile e Solimene, julgada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
16
29/11/2018, votação unânime.
Não é demais destacar que a situação
não se confunde com indevida responsabilização
objetiva. O próprio rol do artigo 157, §2o, do Código
Penal, deixa claro, de forma objetiva (taxativa, sem dúvidas),
as circunstâncias que tornam mais grave o delito, daí
que, presente uma ou mais delas, tal situação deve,
obrigatoriamente, se refletir na pena. Obviamente que, se
nada de anormal surge em quaisquer das hipóteses, um
mínimo deve ser respeitado. Assim, portanto, perfeito um
mínimo para casos em que estão presentes uma, duas,
três ou, enfim, todas as majorantes previstas, graduando-
se a sanção, portanto, de forma justa e legal, diante da
gravidade concreta da conduta. Apenas se qualquer uma
das hipóteses, no caso concreto, suplantar uma espécie
de normalidade na sua caracterização, justificando
aumento maior, independentemente da existência de
outras majorantes, aí sim, a fundamentação deverá ser
específica, não deixando dúvidas a respeito. Cumpre-se,
portanto, o princípio da individualização da pena, o que,
no caso, se observou a contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
17
Portanto, destacando que, no caso, não
se fazia possível aplicar a Lei 13.654/2018, porque
prejudicial aos réus, que praticaram a conduta em
período anterior, fica mantida, nesta instância, a
exasperação em 3/8 (três
oitavos). Perfazem-se as
reprimendas, de cada um dos roubos e para cada um dos
réus, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e
15 (quinze) dias-multa.
Por
fim,
o
pedido
defensivo
de
afastamento do concurso formal de crimes não comporta
acolhida, exatamente porque, mediante uma única ação,
os acusados atingiram três patrimônios diversos,
mesmo que de membros da mesma família. Fácil concluir
que não se tratou de crime único, mas sim de três
roubos. Em contrapartida, o pleito ministerial de
reconhecimento do concurso formal impróprio, também
não
deve
prosperar,
pois
diante
da
específica
circunstância de não ter sido exigido individualmente os
bens de cada um dos ofendidos, não há que se falar em
desígnios autônomos. Portanto, tornando imperiosa,
destarte, a aplicação do concurso formal próprio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
18
crimes (artigo 70, 1a parte, do Código Penal), nada existindo,
portanto, a corrigir. Índice de 1/5 (um quinto) que não surgiu
excessivo ou abusivo, frente ao número de vítimas (três).
Pena corporal, desse modo, resultando, nesta instância,
em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de
reclusão. Por seu turno, necessário ajuste no que tange
à pena de multa, conforme requerido pelo Ministério
Público, pois de acordo com o artigo 72 do Código Penal,
tal sanção deve ser aplicada distinta e integralmente,
totalizando, portanto, em 45 (quarenta e cinco) diárias, cada
qual no piso legal.
Sobre a perfeita caracterização, no caso,
do concurso formal de crimes, interessante os seguintes
precedentes:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. ROUBOTRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA.
DECRETOCONDENATÓRIO TRANSITADO EM
JULGADO.
IMPETRAÇÃO
QUE
DEVE
SERCOMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES
RECURSAIS.
CONCURSO
FORMAL
DECRIMES. PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS.
APREENSÃO
DE
ARMA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
19
FOGO.DESNECESSIDADE.
PROVAS
TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. DOSIMETRIA.
CAUSASDE AUMENTO DE PENA. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO.MONTANTE DE PENA. PENA-
BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.CONSTRANGIMENTO
LEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (...)
IV. Ocorre concurso formal quando o agente,
mediante uma só ação, pratica crimes de roubo
contra vítimas diferentes, ainda que da mesma
família, eis que caracterizada a violação a
patrimônios distintos. Precedentes. (...)
IX. Ordem denegada, nos termos do voto do
Relator.” (STJ “Habeas Corpus” no 207.543 SP,
Quinta
Turma,
Rel.
Min.
Gilson
Dipp,
j.
17/04/2012, v.u.);
“APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AGENTES RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS.
CONCURSO FORMAL ADMITIDO ANTE A
PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS.
PENAS MAJORADAS. REGIME PRISIONAL
AGRAVADO
PARA
O
FECHADO.
IMPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS E
PROVIMENTO DO MINISTERIAL.” (TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0012561-67.2003.8.26.0223,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Otávio Henrique, j.
17/05/2012, v.u.);
“ROUBO QUALIFICADO. Concurso de agentes e
emprego de arma. Nulidade processual por
cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Irregularidade sanada pela apresentação de
defesa preliminar, ainda que fora do prazo legal.
Preliminar afastada. Prova robusta da autoria, da
materialidade e das qualificadoras. Condenações
mantidas.
Penas
fixadas
nos
mínimos.
Impossibilidade de redução pela atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
20
confissão. Súmula no 231, do STJ. Majoração de
três oitavos diante de duas majorantes em
consonância com o entendimento desta E.
Câmara.
Concurso
formal
de
delitos
caracterizado ante a pluralidade de patrimônios
atingidos. Regime fechado necessário. Apelos
improvidos, afastada a matéria preliminar.” (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0012990-64.2009.8.26.0048,
5a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j.
10/03/2011, v.u.).
Tratando de condenação por roubos
majorados, em concurso de agentes e com emprego de
arma de fogo, o regime inicial fechado, para ambos os
réus, se mostra o mais adequado para que a reprimenda
atenda aos princípios da necessidade e suficiência.
Neste sentido, anota-se os seguintes precedentes desta
Corte Estadual:
“Roubo
-
Regime
prisional
fechado
-
Entendimento.
Em
se
tratando
de
roubo
qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-
se mais adequada, posto que se enfrenta delito
que causa grande abalo ao corpo social,
apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309,
14a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Wilson Barreira, j.
17/02/2011, v.m.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
21
“Roubo Determinação do regime semi-aberto
Afronta ao princípio da necessidade e suficiência
(CP, art. 59) Temeridade. Considerando-se um
dado estatístico (sete em dez condenados
abandonam o regime intermediário) e uma
previsão lógica (o foragido retoma a agenda
transgressiva) tem-se por certo e inelutável que a
não imposição de regime fechado ao criminoso
violento deixou de ser uma dúvida teórica para se
reduzir
a
concreta
temeridade.
Em
tais
condições, a fixação do regime semi-aberto
apresenta-se desconforme ao art. 59 do Código
Penal: não reprova nem previne suficientemente.
Que eficácia reprovativa terá um regime de que o
condenado zomba? Que eficácia dissuasiva há
de ter uma tíbia condenação de que o virtual
criminoso não faz caso e escarnece?” (Tribunal
de Alçada do Estado de São Paulo: Apelação-
Reclusão,
7a
Câmara
no
1.205.473-2,
j.
28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Roubos duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal)
Sentença condenatória

Apelação defensiva requerendo a absolvição do
réu,
por
insuficiência
probatória.
Alternativamente, requer (1) a redução da pena
ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a
fixação do regime inicial aberto para cumprimento
da pena corporal, em detrimento do fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
22
Descabimento Absolvição Impossibilidade
Materialidade e autoria comprovadas
A
negativa do réu restou isolada no conjunto
probatório Mais do que isso, ele foi reconhecido
e desmentido, nas suas palavras, pelas vítimas e
pelas testemunhas ouvidas (policiais militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente,
declarações e depoimentos de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se
revestem de irrecusável valia, mormente porque
tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente uma
pessoa inocente Redução da pena ao mínimo
legal
Impossibilidade
Na primeira fase da
dosimetria,
considerando
a
inexistência
de
circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena-base
foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão
de
3/8
(três
oitavos),
considerando
a
incontroversa presença das causas de aumento
relativas ao emprego de arma de fogo e concurso
de pessoas, e 1/6 (um sexto), em razão do
concurso formal de crimes (artigo 70 do Código
Penal) Fações de exasperação que se mostram
adequadas,
na
hipótese
em
apreço

Precedentes do TJSP, em casos análogos

Abrandamento
do
regime
prisional

Impossibilidade

Ainda
que
o
réu
seja
tecnicamente primário, praticou crime grave na
via pública, em concurso de agentes e mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo,
indicativo
de
periculosidade
e
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
23
personalidade
violenta

Regime
fechado
adequadamente estabelecido
Precedentes
desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal,
em casos análogos
Sentença condenatória
mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP

Apelação
Criminal
n°
0002498-11.2017.8.26.0540,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid
Sammarco, j. 28/02/2019, v.u. destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de
nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a
recuperação do criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”,
para que a pena imposta atinja sua finalidade especial
negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente
retorne à prática criminosa, considerando o delito
praticado e as circunstâncias nas quais fora cometido.
É de se destacar que esta concepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
24
remonta
dos
clássicos
ensinamentos
de
Cesare
Beccaria, que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao
tratar da finalidade da reprimenda, aponta que esta busca
“impedir que o réu cause danos aos seus concidadãos e
dissuadir os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e
Delle Pene”, tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa,
p. 62, Ed. Martins Fontes, 2005).
De se ressaltar, enfim, na análise do
regime adequado para início de cumprimento de pena, a
teor do artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade
concreta do crime praticado. Roubo cometido em
concurso de agentes (três roubadores), com emprego de
arma de fogo, não se podendo ignorar a restrição da
liberdade das vítimas (por
mais
de
uma
hora), não
demonstrando, os réus, intimidação ou receio com a
potencial presença de policiais, indiferentes, inclusive, à
eventuais trágicos desdobramentos da conduta, a
depender da reação das vítimas ou da intervenção de
terceiros,
além
da
evidente
premeditação.
Circunstâncias, então, de obrigatória valoração quando
da determinação de regime para início de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
25
da pena e que demonstraram, na espécie, a necessidade
de imprimir maior rigor na repressão dos delitos,
mostrando-se insuficiente, para tanto, a fixação do
regime menos gravoso.
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção se
apresentou irrelevante para a fixação do regime de início
de seu cumprimento (daí que igualmente indiferente tempo de
eventual
prisão
provisória), destacando-se regra legal e
situação concreta de gravidade, esta última nos termos,
também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com
eventual possibilidade de progressão de regime devendo
ser avaliada pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para
tanto.
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
26
por restritivas de direitos haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça, com imposição de pena reclusiva superior a 04
(quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), o mesmo
devendo ser referido ao “sursis”, obviamente insuficiente
como sanção (artigo 77, “caput”, e inciso II, do Código Penal).
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda
que por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal.
No caso concreto, como já destacado na escolha do
regime de início de cumprimento de pena, presentes
estão, ainda, as condições para a prisão preventiva de
ambos os acusados (pela
periculosidade
apresentada
e
necessidade de garantia da ordem pública), a qual, na forma, até,
do existente na sentença, fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043003-22.2017.8.26.0224 -Voto no 19766
27
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos apelos defensivos e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para
aumentar
as
basilares,
afastar
as
confissões
espontâneas e reajustar a pena de multa, exasperando,
portanto, as penas de ambos os réus para 07 (sete) anos,
08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e
pagamento de 45 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau por seus
próprios e precisos fundamentos.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar dos acusados. Transitada em julgado,
formalize-se a Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR